Tribunal: STF
Processo: RE 106280
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação expropriatoria.  Liquidação  de
sentença. Juros de mora pedidos somente após o trânsito em julgado da
sentença homologatoria da conta de liquidação. Preclusão   consumada.
Inexistência de divergencia com a  Súmula  254.  Hipótese  em  que  o
acórdão admitiu os juros de mora,  a  partir  da  ultima  conta,  sem
recurso, entretanto, da Fazenda Pública.  Não  haveria,  assim,  como
determinar se contassem juros, ainda quanto aos calculos  anteriores.
Recurso extraordinário não conhecido.